Tribunal: TJPA
Processo: 0800951-53.2017.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800951-53.2017.8.14.0501

APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA HERINGER

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800951-53.2017.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM: MOSQUEIRO

APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA HERINGER

ADVOGADO: MARCOS VINICIUS COROA SOUZA - OAB/PA 15.875

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: LUCCA DARWICH MENDES - OAB/PA 22.040

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.946

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 DIAS – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, LEI Nº 9.656/98. EXERCICIO LEGAL DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CARLOS DE OLIVEIRA HERINGER, objetivando a reforma da sentença
(Id. 10866702) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, que
julgou improcedente o pedido de reativação do plano de saúde do autor.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL, interposta em face de UNIMED BELÉM, onde a parte autora alega em resumo, que teve seu plano de saúde indevidamente cancelado pela demandada.

Em sentença de id. 10866702, o douto Juízo de primeiro grau, julgou improcedente a demanda, por entender que a requerida agiu no exercício regular de seu direito.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 10866705), onde em apertada síntese alega que não ocorreu a notificação válida, razão pela qual se mostra indevida a rescisão unilateral do contrato.

Contrarrazões ofertadas no id. 10866710, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O cerne do presente recurso cinge-se à discussão acerca da possibilidade do cancelamento do plano de saúde por força de atraso no pagamento de parcela vencida, bem como da necessidade de recebimento pessoal da notificação de rescisão e a configuração ou não de danos morais em razão de tal fato.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

No que se refere ao cancelamento unilateral do contrato firmado entre os litigantes, a Lei nº 9.656/98 exige que para o cancelamento unilateral pela operadora do plano de saúde, além da inadimplência por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, também deve ser feita a notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplemento. Trata-se, portanto, de necessidade de ciência inequívoca de quem é usuário do plano de saúde.

Compulsando os autos, há de se observar que a Operadora de Saúde efetuou o cancelamento unilateral do plano contratado pelo promovente/Apelante, em razão do inadimplemento dos boletos com vencimentos em 10/06; 10/07 e 10/08 de 2016 (id.

10866666 - Pág.2).

A Apelada demonstra a expedição de Notificação de Inadimplência (id.

10866666), encaminhada ao endereço do contrato (Id 7665363), informando acerca da existência das faturas em aberto e que o não pagamento no prazo máximo de 10 (dez) dias acarretaria a rescisão unilateral do contrato.

O Aviso de Recebimento fora devolvido, com a informação “mudou-se” (Id 7665407).

Assim, considerando que o legislador não exige, expressamente, a notificação pessoal do titular do plano de saúde, há de ser admitida a comunicação por via postal com aviso de recebimento, entregue no endereço do consumidor contratante, como consta da súmula normativa 28 da ANS.

O princípio da boa-fé objetiva tem por finalidade resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, com o cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença recíproca, os quais traduzem na cooperação, proteção, solidariedade e informação.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência de que, se quaisquer das partes descumprem sua obrigação de atualização de endereço, deverá assumir as consequências de sua desídia.

Outrossim, a parte requerida, posteriormente, em outubro/2016, também diligenciou para a realização da notificação à parte autora por edital, o que demonstra que tomou todas as precauções ao seu alcance antes do cancelamento do contrato, com fundamento no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Não bastasse isso, a parte autora só comprovou o pagamento (tardio) das parcelas de junho e julho de 2016, restando pendente ainda a parcela de agosto de 2016 que permaneceu inadimplida.

É de se registrar, ainda, que na correspondência (id.

10866666 - Pág. 2), o plano de saúde deixou claramente registrado as diversas possibilidades de o consumidor ter acesso ao boleto de pagamento e a outras informações, seja através da unidade da empresa ou mesmo por meio do telefone em que presta atendimento aos clientes, o que afasta a alegação do recorrente de que teria tido dificuldades de resolver a sua pendência financeira.

Assim, o plano de saúde agiu no regular exercício do seu direito ao cancelar o plano de saúde em razão do não pagamento da fatura do mês de agosto/2016.

Além disso, conforme bem ressaltado na sentença guerreada: “o histórico financeiro do beneficiário apresentado pela parte requerida mostra contumaz atraso no pagamento das mensalidades do plano de saúde, sendo que desde julho/2015 até setembro/2016, praticamente todas foram adimplidas com mais de 60 (sessenta) dias após o vencimento (Id 7665363). Deste modo, não é crível admitir que os atrasos, geralmente pelo período de 60 (sessenta) dias, sempre se davam em razão da dificuldade de acesso (não demonstrada) à 2ª via dos boletos supostamente não enviados”.

Portanto, uma vez realizada a notificação válida e não havendo o pagamento devido, não há se falar em impossibilidade de rescisão contratual unilateral, fato que impede o restabelecimento contratual.

Desse modo, tenho que o cancelamento do contrato se deu de forma legítima, em observância à previsão do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 30/04/2024